Tribunal: TJSP
Processo: 0003965-82.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, e de corrupção de menores. Absolvição por fragilidade probatória quanto ao crime de corrupção de menores. Não cabimento. Crime formal. Autoria e materialidade demonstradas. Não provimento ao recurso.